Tribunal: CARF
Processo: 15746.720735/2023-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720735/2023-10
ACÓRDÃO
1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. BAIXA DE OBRIGAÇÃO DE
TRIBUTOS A PAGAR/RECOLHER.
Deve ser oferecida à tributação as receitas decorrentes de baixa das
obrigações de tributos a pagar/recolher.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018, 01/07/2019 a 31/07/2019
PIS E COFINS. VALORES LANÇADOS DECLARADOS EM DCTF E
COMPENSADOS EM DCOMPS TRANSMITIDAS ANTES DA AÇÃO FISCAL.
EXONERAÇÃO.
Improcedente os autos relativos às contribuições ao PIS e à COFINS,
declarados em DCTF e compensados via DCOMP transmitidas antes do
início da ação fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2019, 2020
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÕES, INCOMPLETUDES E INEXATIDÕES
NAS ECD E ECF.
A aplicação da multa regulamentar independe de dolo ou fraude, bem
como da existência de prejuízo à arrecadação.
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Nos termos da Súmula n. 2 CARF, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto por I&M PAPEIS E
EMBALAGENS LTDA (CNPJ 07.277.575/0002-86) em face do Acórdão n. 105-012.421 – 2a
TURMA/DRJ05, que julgou parcialmente procedente a Impugnação, exonerando a autuada dos
créditos de PIS e de COFINS lançados e mantendo integralmente os Autos de Infração de IRPJ e de
CSLL pelo não oferecimento à tributação das receitas decorrentes das baixas das obrigações de
tributos a pagar/recolher, bem assim as multas regulamentares, por inexatidões, incorreções ou
omissões na ECF e na ECD do contribuinte, todos relativos ao anos-calendários de 2018 e 2019.
O acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. APURAÇÃO.
CABIMENTO.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
3
Deve ser oferecida à tributação as receitas decorrentes de
baixa das obrigações de tributos a pagar/recolher.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
Ano -calendário: 2018, 2019
DUPLICIDADE DE COBRANÇA.
Não cabe lançamento de crédito tributário confessado em
Declaração de Compensação efetuada antes da lavratura do
auto de infração.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
Não cabe lançamento de crédito tributário confessado em
Declaração de Compensação efetuada antes da lavratura do
auto de infração.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018, 2019
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ECD
e
ECF.
INEXATIDÕES,
INCORREÇÕES OU OMISSÕES
Identificado pela autoridade tributária no decorrer do
procedimento fiscal que a Escrituração Contábil Digital (ECD) e
a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) apresentam inexatidões,
incorreções ou omissões, é válido o auto de infração lavrado
com a finalidade de exigir a multa estabelecida pela legislação
tributária.
ECF. APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA REGULAMENTAR.
CABIMENTO.
ECF.
APRESENTAÇÃO
DA
ECF
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
A
apresentação
da
ECF
com
informações
inexatas,
incompletas ou omitidas impõe o lançamento de multa
regulamentar, de acordo com a legislação tributária regente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ECD. APRESENTAÇÃO NO DECORRER
DO PROCEDIMENTO FISCAL À FISCALIZAÇÃO. A apresentação
da Escrituração Contábil Digital (ECD) tão somente à
fiscalização, não a transmitindo ao Sistema Público de
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
4
Escrituração Digital - SPED, não tem o condão de afastar a
multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Conforme o Relatório de Fiscalização, a ora recorrente foi submetida ao
procedimento fiscal TDPF-fiscalização no 0810700.2022.00030, com vistas a verificar a
regularidade da apuração e recolhimento/declaração do IRPJ e CSLL PA 01/2019 a 12/2019, e
insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS PA 07/2018 a 12/2019, resultando na constatação
de saldos a menor de prejuízos fiscais e base de cálculo negativas da CSLL, insuficiência de
recolhimento/declaração de débitos de PIS e COFINS e na aplicação de multa por inexatidões,
incorreções ou omissões da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, na parte que
interessa e com os negritos acrescidos:

Trata -se de autos de infração para cobrança de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, em que foi determinado que o contribuinte cumprisse o
ajuste na base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL e em que foi
apurada infração quanto à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP, ano -calendário 2018 e
2019, nos valores de:

Foram apuradas as seguintes infrações:

RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
5
INFRAÇÃO: RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas
conforme tópico “II - INFRAÇÕES APURADAS. b) Não
oferecimento à tributação das receitas decorrentes das baixas
das obrigações de tributos a pagar/recolher” do relatório
fiscal em anexo.

INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas
conforme tópico “II - INFRAÇÕES APURADAS. b) Não
oferecimento à tributação das receitas decorrentes das baixas
das obrigações de tributos a pagar/recolher” do relatório
fiscal em anexo.

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme tópico “II - INFRAÇÕES APURADAS. a)
Insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS” do relatório
fiscal em anexo
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Digital
(ECD), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, ensejando a
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
6
aplicação de multa, conforme tópico “III – DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. a) Multa por
apresentação da ECD no ambiente SPED com informações
inexatas, incompletas ou omitidas” do relatório fiscal em
anexo.
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
FISCAL (ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU
OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com
informações inexatas, incorretas ou omitidas, ensejando a
aplicação de multa, conforme tópico “III – DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. b) Multa por
apresentação da ECF com incorreções ou omissões” do
relatório fiscal em anexo.

[...]
Descrição dos Fatos e Intimações
Em 29/08/2022, o contribuinte é cientificado do início do
procedimento fiscal por meio do TIPF e intimado a apresentar o que se
discrimina abaixo.
1 – Ao examinar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos-
calendário 2019 e 2020, constata-se que o contribuinte,
optante pelo lucro real anual, apresentou a ECF com
incorreções ou omissões. Assim, transmitir a ECF retificadora
sem incorreções ou omissões. Período: 01/01/2019 a
31/12/2020. Prazo: 20 dias corridos.
Em 30/08/2022, o contribuinte atendendo ao TIPF alega a
ocorrência de erros na escrituração: “Recebemos na data de ontem o termo
de procedimento fiscal da empresa I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ
07.277.575/0002 -86, início nos trabalhos de retificações do período de 2019
e 2020, onde constatamos o erro no sistema na geração do arquivo da
época.” (vide fls. 11 a 12).
Em 31/08/2022, o contribuinte é intimado através do TIF no
02 a cumprir as seguintes exigências.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
7
1 – Ao examinar a Escrituração Contábil Digital (ECD) dos
anos-calendário 2017 a 2021, constata-se que o contribuinte
apresentou a ECD com incorreções ou omissões. Assim,
transmitir a ECD retificadora sem incorreções ou omissões.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2021. Prazo: 20 dias corridos.

Em 01/09/2022, o contribuinte informa ter retificado as ECF e,
em 02/09/2022, a fiscalização envia e-mail explicativo sobre o procedimento
de substituição da ECD (vide fls. 20 a 22).
A substituição da ECD autenticada deve ser realizada
conforme
previsto
na
IN
RFB
no
2.003/2021.
Na
impossibilidade de substituição da ECD autenticada constante
da base do SPED, fornecer os arquivos da ECD corretos
devidamente validados e autenticados à fiscalização,
mediante
anexação
no
Dossiê
de
Comunicação
do
Contribuinte. A impossibilidade de substituição da ECD deverá
ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea.
Art. 8o. A ECD autenticada somente pode ser substituída caso
contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos
itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) -
Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade,
publicada em 12 de dezembro de 2014.
§ 1o Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação
será cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à
qual deve ser anexado o Termo de Verificação para Fins de
Substituição, o qual conterá:
I - a identificação da escrituração substituída;
II - a descrição pormenorizada dos erros;
III - a identificação clara e precisa dos registros com erros,
exceto quando estes decorrerem de erro já descrito;
IV - autorização expressa para acesso às informações
pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de
Contabilidade; e
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
8
V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados
pelos auditores independentes, quando estes julgarem
necessário.
§ 2o O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve
ser assinado pelo profissional da contabilidade que assina os
livros contábeis substitutos e também pelo auditor
independente, no caso de demonstrações contábeis auditadas
por este.
§ 3o O profissional da contabilidade que não assina a
escrituração poderá manifestar-se no Termo de Verificação
para Fins de Substituição de que trata o § 1o, desde que a
manifestação se restrinja às modificações nele relatadas.
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser
feita até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano-
calendário subsequente.
§ 5o São nulas as alterações efetuadas em desacordo com
este artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de
Substituição.

Em 30/09/2022, o contribuinte é reintimado por meio do TIF
no 03 a cumprir integralmente o TIPF e TIF no 02 em 30 dias corridos.
Em 11/11/2022, o contribuinte é intimado por meio do TIF no
05 a fornecer os seguintes esclarecimentos e elementos:
1 – Informar, para cada lançamento contábil dos Anexos I e II,
e mediante o preenchimento das correspondentes planilhas,
o número do PER/DCOMP, a data da transmissão do
PER/DCOMP e o período de apuração do débito compensado
contabilmente. Prazo: 20 dias corridos.
2 – Justificar, individualizadamente, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, e preenchimento das
planilhas dos Anexos I e II, a falta de transmissão de
PER/DCOMP para a compensação contábil de débitos. Prazo:
20 dias corridos.
3 – Justificar, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, e preenchimento das planilhas dos Anexos I e II, por
que não existe nenhum PER/DCOMP compensando débitos
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
9
com créditos de PIS e Cofins de períodos de apuração 2017,
2018, 2019 e 2020. Prazo: 20 dias corridos.
4 – Apresentar demonstrativo detalhado, em planilha Excel,
de apuração e controle das receitas de crédito fiscal
compensado especificadas abaixo, com indicação inequívoca
das notas fiscais. Prazo: 20 dias corridos.
5 – Acerca dos lançamentos contábeis da conta contábil
“CREDITO FISCAL COMPENSADO” do Anexo II: a) fornecer
demonstrativo detalhado em planilha Excel de composição do
saldo de R$ 88.947.737,90 em 01/12/2020; b) justificar por
que o contribuinte deu baixa de obrigações de IPI, PIS, Cofins,
INSS e ICMS em contrapartida da conta contábil de obrigação
“CREDITO
FISCAL
COMPENSADO”;
c)
demonstrar
a
exigibilidade do saldo do passivo de R$ 88.947.737,90 em
01/12/2020; e d) apresentar demonstrativo detalhado, em
planilha Excel, de apuração e controle dos créditos sob o
título
de
“crédito
fiscal
compensado”,
contendo
especialmente a indicação das notas fiscais de origem. Prazo:
20 dias corridos.
6 – Fornecer cópia integral do processo judicial que ampara o
aproveitamento dos créditos através dos lançamentos
contábeis dos Anexos I e II, e fornecer a respectiva memória
de cálculo detalhada dos créditos em planilha Excel, inclusive
com indicação das notas fiscais de origem. Prazo: 20 dias
corridos.
7 – Justificar minuciosamente e comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exclusão na
Parte A do Lalur no valor de R$ 38.034.760,35 no ano de
2019. Justificar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, por que o valor de R$ 30.181.675,71 foi
lançado como prejuízo operacional do ano de 2018. Prazo: 20
dias corridos.
Em 23/11/2022, o contribuinte é intimado através do TIF no
06 a fornecer os esclarecimentos e elementos a seguir.
[...]
2 – Informar, para cada lançamento contábil do Anexo I, e
mediante o preenchimento da correspondente planilha, o
número do PER/DCOMP, a data da transmissão do PER/
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
10
DCOMP e o período de apuração do débito compensado
contabilmente. Prazo: 20 dias corridos.
3 - Justificar, individualizadamente, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, e preenchimento do Anexo I, a
falta de transmissão de PER/DCOMP para a compensação
contábil de débitos. Prazo: 20 dias corridos.
4 – Acerca dos lançamentos contábeis da conta contábil
“CREDITO FISCAL COMPENSADO” do Anexo I: a) fornecer
demonstrativo detalhado em planilha Excel de composição do
saldo de R$ 287.003.259,22 em 01/12/2021; b) justificar por
que o contribuinte deu baixa de obrigações de IPI, PIS, Cofins,
INSS e ICMS em contrapartida da conta contábil de obrigação
“CREDITO
FISCAL
COMPENSADO”;
c)
demonstrar
a
exigibilidade do saldo do passivo de R$ 287.003.259,22 em
01/12/2021; e d) apresentar demonstrativo detalhado, em
planilha Excel, de apuração e controle dos créditos sob o
título
de
“crédito
fiscal
compensado”,
contendo
especialmente a indicação das notas fiscais de origem. Prazo:
20 dias corridos.
5 - Fornecer cópia integral do processo judicial que ampara o
aproveitamento dos créditos através dos lançamentos
contábeis do Anexo, e fornecer a respectiva memória de
cálculo detalhada dos créditos em planilha Excel, inclusive
com indicação das notas fiscais de origem. Prazo: 20 dias
corridos.
6 – Informar a função, a natureza e o funcionamento das
contas contábeis “31006 - CREDITO FISCAL COMPENSADO” e
“20598 - CREDITO FISCAL COMPENSADO”. Período 01/2018 a
12/2021. Prazo: 20 dias corridos.
Em 27/02/2023, a fiscalização reintima o contribuinte através
do TIF no 08 a atender os TIF nos 05 e 06. Em 02/03/2023, a fiscalização
envia email (vide fls. 224 a 234) para o contribuinte informando que as
exigências dos itens do TIF no 05 e 06 devem ser cumpridas
individualizadamente, inclusive com preenchimento das respectivas
planilhas.
Em março de 2023, o contribuinte é intimado através do TIF
no 09 a cumprir as seguintes exigências.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
11
1 – Justificar, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, por que as receitas dos lançamentos contábeis do
Anexo I do TIF no 05 relativas à baixa das obrigações a pagar
de PIS, COFINS, IPI, ICMS etc. no valor de R$ 9.073.934,06 e R$
38.034.760,35 foram computadas na determinação do lucro
real do ano de 2018 e excluídas na determinação do lucro real
no ano -calendário de 2019, respectivamente. Prazo: 20 dias
corridos.
Valores das contas referenciais e contábeis na ECF: [...]
2 – Segundo o Anexo I do TIF no 05, o contribuinte realizou no
ano de 2019 a baixa de obrigações a pagar de PIS, COFINS, IPI,
ICMS etc. de períodos de apuração a partir do ano de 2013
em contrapartida de receitas operacionais, contudo não as
computou na determinação do lucro real.
Após intimações o contribuinte realizou a retificação das
DCTFs para incluir débitos tributários que haviam sido
baixados na contabilidade com períodos de apuração a partir
de 2019. Assim, justificar individualizamente, mediante
preenchimento das planilhas dos Anexos dos TIF no 05 e 06,
por que: a) os débitos anteriores a 2019 não foram
informados em DCTF retificadora (vide Anexo II); b) excluiu na
determinação do lucro real as receitas de baixa de obrigações
de tributos a pagar anteriores a 2019 não declarados em
DCTF; e c) excluiu na determinação do lucro real as receitas de
baixa de obrigações de tributos a pagar a partir de 2019 não
declarados na DCTF. Prazo: 20 dias corridos.
3 – Justificar, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, por que: a) somente foram incluídos alguns débitos
constantes dos lançamentos contábeis dos Anexos dos TIF no
05 e 06 nas DCTFs retificadoras; e b) deixou de retificar a EFD
ICMS/IPI (vide Anexo I) e EFD Contribuições para informar os
verdadeiros valores devidos. Prazo: 20 dias corridos.
4 – Justificar, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, por que o contribuinte não retificou as DCTFs para
incluir os débitos de períodos anteriores a 2019 constantes
dos lançamentos contábeis dos Anexos dos TIF no 05 e 06.
Justificar individualizamente, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, por que não retificou as EFD
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
12
ICMS/IPI (vide batimento RAIPI X DCTF no Anexo I) e EFD
Contribuições para incluir todos débitos dos lançamentos
contábeis dos Anexos dos TIF no 05 e 06. Prazo: 20 dias
corridos.
5 – O contribuinte deve cumprir individualizadamente e por
escrito todas as exigências dos itens dos TIF no 05 e 06,
inclusive com preenchimento das respectivas planilhas,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Prazo: 20 dias corridos.
Em 06/04/2023, o contribuinte é reintimado através do TIF no
10 a cumprir individualizadamente por escrito todas as exigências dos itens
dos TIF n° 05, 06 e 09, inclusive com preenchimento completo das
respectivas planilhas, no prazo de 20 dias corridos impreterivelmente.
Em 27/04/2023, o contribuinte em atendimento ao TIF no10
fornece os seguintes elementos e esclarecimentos (vide fls. 272 a 277)
O referido TIF n° 10 foi expedido para que a Fiscalizada seja
reintimada a cumprir as exigências dos TIFs 05, 06 e 09, no
prazo de 20 (vinte) dias. Pois bem. O TIF n° 05 foi criado em
razão de diversas compensações de PIS, COFINS e IPI
realizadas pela Fiscalizada nos anos de 2020 a 2022.
Os créditos de PIS, COFINS e IPI foram levantados em
serviços de auditoria fiscal por empresa externa de
consultoria. Acontece que a Fiscalizada observou que os
referidos créditos não tinham lastro legal e, assim, refez
todas
as
operações
de
compensação,
retificando,
primeiramente, as DCTF's (Declarações de Créditos e
Tributos Federais).
As retificações da EFD contribuições e EFD IPI também já
foram retificadas. Apenas as ECFs e ECDs ainda não foram
retificadas em razão do tempo e volume, mas que serão
concluídas nos próximos dias. A retificação dos lançamentos
abriu um passivo fiscal em nome da Fiscalizada cuja grande
maioria já se encontra em dívida ativa na Procuradoria da
Fazenda Nacional. A Fiscalizada informa que aguarda a
consolidação de toda dívida junto à PGFN para requerer o
pagamento via transação individual, a qual deve ser
proposta nos próximos dias.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
13
Diante desta informação, a Fiscalizada acredita que restam
prejudicados os itens 01, 02, 03 e 06 do TIF n° 05 e também o
TIF n° 06. Em relação aos demais itens, iniciamos a explicação
pelo item 5, abaixo:
5 - Acerca dos lançamentos contábeis da conta
contábil "CREDITO FISCAL COMPENSADO" do Anexo II:
a) fornecer demonstrativo detalhado em planilha Excel
de composição do saldo de R$ 88.947.737,90 em
01/12/2020; b) justificar por que o contribuinte deu
baixa de obrigações de IPI, PIS, Cofins, INSS e ICMS em
contrapartida
da
conta
contábil
de
obrigação
"CREDITO FISCAL COMPENSADO"; c) demonstrar a
exigibilidade do saldo do passivo de R$ 88.947.737,90
em 01/12/2020; e d) apresentar demonstrativo
detalhado, em planilha Excel, de apuração e controle
dos
créditos
sob o
título
de
"crédito
fiscal
compensado", contendo especialmente a indicação
das notas fiscais de origem. Prazo: 20 dias corridos.
No item 5, o saldo de R$ 88.947.737,90 é composto conforme
planilha anexa:

A origem são compensações que a Fiscalizada realizou ao
longo dos anos. Como estes valores foram utilizados para
quitar obrigações, teriam natureza de receita, mas não são
tributáveis, razão pela qual foi excluído no Lalur daquele ano.
Ocorre que todas as compensações também foram
revertidas e, assim, não geraram efeito tributário.
Em relação ao item 7, o TIF descreve:
7 - Justificar minuciosamente e comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idónea, a
exclusão na Parte A do Lalur no valor de R$
38.034.760,35 no ano de 2019. Justificar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea por
que o valor de R$ 30.181.675,71 foi lançado como
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
14
prejuízo operacional do ano de 2018. Prazo: 20 dias
corridos.
No item 7, a Fiscalização questiona a exclusão do valor de R$
38.034.760,35 na parte A do Lalur.
Este valor também se refere a créditos fiscais que foram
objeto de compensação, conforme planilha abaixo:
[...]
Os valores de PIS, COFINS e IPI estão fundamentados no
mandado de segurança n° 0001084-73.2016.403.6105, cujas
cópias seguem anexas. Foram objeto de Perd/Comps que
foram glosadas e estão com exigibilidade suspensa por força
de interposição de manifestações de inconformidade.
O valor de ICMS tem origem em estudo providenciado por
escritório especializado que apontou a possibilidade de
créditos sob produtos intermediários no período de 2014 a
2018.
Como estes valores foram utilizados para quitar obrigações,
teriam natureza de receita, mas não são tributáveis, razão
pela qual foi excluído no Lalur daquele ano.
O valor de R$ 30.181.675,71, lançado como prejuízo
operacional no ano de 2018 foi retificado, a pedido do
próprio
Fisco,
em
25/10/2021,
reduzindo
para
R$
22.105.593,39, conforme a tela do Sped abaixo e recibo de
entrega.
[...]
Em relação ao item 4, os valores de R$ 9.073.934,06 e R$
38.034.760,35 tem a mesma origem dos valores do item 7,
então seguem planilhados e com a mesma resposta:
[...]
Tendo em vista a resposta aos itens do TIF n° 05, a Fiscalizada
entende que também resta respondido o TIF n° 09.

INFRAÇÕES APURADAS
a) Insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
15
Ao examinar os valores escriturados na contabilidade nas
contas de passivo de PIS e COFINS a recolher, verifica-se que o contribuinte
adotou para o período apuração de 07/2018 a 12/2019 o artifício de dar
baixa parcial ao PIS e COFINS a recolher em contrapartida de receitas
indicando no histórico do lançamento contábil a realização de compensação
com créditos de ICMS.
A fiscalização intimou reiteradamente o contribuinte a
demonstrar inequivocadamente o período de apuração de cada débito
tributário baixado por compensação contábil e a identificar
inequivocadamente a respectiva PER/DCOMP, contudo o contribuinte
deixou de informar quais os respectivos períodos de apuração dos débitos,
não identificou nenhuma PER/DCOMP e restringiu-se a informar que
seriam compensações com créditos de ICMS pleiteados judicialmente cuja
decisão foi desfavorável ao contribuinte.
Conforme os lançamentos contábeis dos Anexos I e II do
Relatório de Fiscalização e Razão às fls. 281 a 282, parte das obrigações de
PIS e COFINS a recolher eram periodicamente baixadas em contrapartida de
receitas, não sendo os débitos confessados em DCTF nem recolhidos.
A fiscalização intimou o contribuinte a justificar a falta de
oferecimento à tributação das receitas de baixa dos tributos a pagar e em
resposta ele alegou serem receitas não tributáveis: “A origem são
compensações que a Fiscalizada realizou ao longo dos anos. Como estes
valores foram utilizados para quitar obrigações, teriam natureza de receita,
mas não são tributáveis, razão pela qual foi excluído no Lalur daquele ano”.
TIF no 05
7 – Justificar minuciosamente e comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exclusão na
Parte A do Lalur no valor de R$ 38.034.760,35 no ano de
2019. Justificar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, por que o valor de R$ 30.181.675,71 foi
lançado como prejuízo operacional do ano de 2018. Prazo: 20
dias corridos.
TIF no 09
1 – Justificar, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, por que as receitas dos lançamentos contábeis do
Anexo I do TIF no 05 relativas à baixa das obrigações a pagar
de PIS, COFINS, IPI, ICMS etc. no valor de R$ 9.073.934,06 e R$
38.034.760,35 foram computadas na determinação do lucro
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
16
real do ano de 2018 e excluídas na determinação do lucro real
no ano-calendário de 2019, respectivamente. Prazo: 20 dias
corridos.
Durante o curso da fiscalização o contribuinte atendendo às
intimações promoveu a retificação de DCTF para incluir vultosos débitos
tributários que foram indevidamente compensados contabilmente, porém
limitou-se a confessar em DCTF retificadoras débitos de período de apuração
a partir do período de apuração 01/2020, deixando de incluir os débitos dos
períodos de apuração de 07/2018 a 12/2019.
Segundo o contribuinte, “A retificação dos lançamentos abriu
um passivo fiscal em nome da Fiscalizada cuja grande maioria já se encontra
em dívida ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional. A Fiscalizada informa
que aguarda a consolidação de toda dívida junto à PGFN para requerer o
pagamento via transação individual...”. (vide resposta às fls. 272 a 277)
A fiscalização também intimou o contribuinte a comprovar
detalhadamente os créditos que serviram para compensar contabilmente os
tributos e fornecer cópia integral do processo judicial que discute os
créditos. O contribuinte em resposta limitou-se a alegar que os créditos
teriam base em decisão judicial que lhe foi desfavorável (vide documentos
obtidos pela fiscalização no site da justiça federal às fls. 480 a 564), in verbis,
e deixou de apresentar a memória de cálculo dos referidos créditos.
TIF no 05
6 – Fornecer cópia integral do processo judicial que ampara o
aproveitamento dos créditos através dos lançamentos
contábeis dos Anexos I e II, e fornecer a respectiva memória
de cálculo detalhada dos créditos em planilha Excel, inclusive
com indicação das notas fiscais de origem. Prazo: 20 dias
corridos.
Resposta do contribuinte (vide fls. 272 a 277)
Os valores de PIS, COFINS e IPI estão fundamentados no
mandado de segurança no 0001084-73.2016.403.6105, cujas
cópias seguem anexas. Foram objeto de Perd/DComps que
foram glosadas e estão com exigibilidade suspensa por força
de interposição de manifestações de inconformidade.
O valor de ICMS tem origem em estudo providenciado por
escritório especializado que apontou a possibilidade de
créditos sob produtos intermediários no período de 2014 a
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
17
2018. Como estes valores foram utilizados para quitar
obrigações, teriam natureza de receita, mas não são
tributáveis, razão pela qual foi excluído no Lalur daquele ano.

O pedido de compensação deve ser efetuado, pelo sujeito
passivo, mediante declaração de compensação, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização desse, do formulário
Declaração de Compensação, caso contrário será considerada não declarada,
nos termos da IN RFB no 2055/2021.
IN RFB no 2055/2021
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo
sujeito passivo, mediante declaração de compensação, por
meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a apresentação da declaração de compensação,
ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a
um mesmo tributo; ou
II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado
por pessoa jurídica de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no
caput, os débitos por obrigação própria e os decorrentes de
responsabilidade
tributária
apurados
por
todos
os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
[...]
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
18
Art. 77. Considera -se não declarada, também, a compensação
efetuada pelo sujeito passivo sem a utilização do programa
PER/DCOMP, em inobservância ao disposto no art. 160.
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput, caso o
contribuinte apresente nova declaração de compensação em
conformidade com a legislação tributária, não se aplica o
disposto no inciso IV do art. 76.
[...]
Art. 160. Na impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, o sujeito passivo poderá utilizar os formulários a
que se refere o art. 163 para formalizar seus pedidos de
restituição,
de
ressarcimento,
de
reembolso
ou
de
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP a que se refere o caput:
I - a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
programa PER/DCOMP; ou
II - a existência de falha no programa PER/DCOMP que impeça
a geração do pedido eletrônico de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o inciso II do § 1o deverá ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da
entrega do formulário, sob pena de aplicação do disposto no
art. 77 ou no art. 159.
Art. 161. A compensação será considerada não declarada e o
pedido de restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de
ressarcimento
será
sumariamente
indeferido,
caso
a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorra de restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.

A Lei 9430/1996 estabelece que o sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
19
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
órgão e mediante a entrega de declaração.
Após intimações o contribuinte retificou as DCTF e incluiu os
vultosos débitos de PIS e COFINS a pagar dos períodos de apuração a partir
de 01/2020 escriturados na conta de obrigação de PIS e COFINS. Esses
débitos a recolher foram sistematicamente baixados em contrapartida da
conta contábil de obrigação “20598 CREDITO FISCAL COMPENSADO” (vide
fls. 445). A tabela abaixo, demonstrativo às fls. 445 e relatório da DCTF
(ativas e canceladas) às fls. 283 demonstram que os débitos de PIS e COFINS
baixados a partir de 01/02/2020 foram declarados em DCTF no curso da
ação fiscal.
[...]
Junta tela do relatório da DCTF (ativas e canceladas) às fls.
283 demonstram que o contribuinte no curso da ação fiscal realizou
retificação das DCTF para confessar as diferenças de PIS e COFINS a pagar
escrituradas na contabilidade a partir do período de apuração 01/2020),
contudo deixou de incluir os débitos anteriores ao período de apuração
01/2020.
Diante do exposto, considerando a insuficiência de
recolhimento e declaração em DCTF de débitos de PIS e COFINS do período
de apuração 07/2018 a 12/2019 (vide guias “PIS” e “COFINS” do Anexo I do
Relatório de Fiscalização; vide guias “Plan 3” e “Plan 4” do Anexo II do
Relatório de Fiscalização), cabe o lançamento de ofício para cobrança das
diferenças devidas.
b) Não oferecimento à tributação das receitas decorrentes
das baixas das obrigações de tributos a pagar/recolher
A fiscalizada não ofereceu à tributação do IRPJ e CSLL as
receitas da baixa de obrigações de ICMS a recolher ou as receitas lançadas
em contrapartida de ICMS a recuperar. A partir do PA 01/2020 (fora da ação
fiscal) todas as receitas passaram a ser reconhecidas contabilmente como
baixa de obrigações fiscais de ICMS a recolher (vide guia “plan 2” do Anexo II
do Relatório de Fiscalização; vide guia “ICMS” do Anexo I do Relatório de
Fiscalização).
[...]
A fiscalização intimou reiteradamente o contribuinte a
identificar inequivocadamente os débitos baixados em contrapartida de
receitas e explicar detalhadamente o funcionamento da conta “CREDITO
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
20
FISCAL COMPENSADO”, porém ele limitou a informar que seriam
compensações com créditos de ICMS pleiteados judicialmente cuja decisão
foi desfavorável ao contribuinte.
A fiscalização intimou o contribuinte a justificar a falta de
oferecimento à tributação das receitas de ICMS e em resposta alegou serem
receitas não tributáveis: “A origem são compensações que a Fiscalizada
realizou ao longo dos anos. Como estes valores foram utilizados para quitar
obrigações, teriam natureza de receita, mas não são tributáveis, razão pela
qual foi excluído no Lalur daquele ano”.
Segundo o LALUR do ano de 2018, o contribuinte ofereceu à
tributação do IRPJ as receitas de baixa de obrigações tributárias a recolher
não declaradas em DCTF nem pagas. Por sua vez, o contribuinte no ano-
calendário 2019 mudou o critério e passou a não oferecer à tributação do
IRPJ as receitas de baixa de débitos não pagos nem confessados, excluindo-
as na determinação do lucro real. No que tange ao PIS e COFINS PA 07/2018
a 12/2019, considerando que os débitos não se encontram decaídos, o fisco
realizou o lançamento para cobrança do próprio tributo a recolher,
conforme tópico “II INFRAÇÕES APURADAS. a)”, ao invés de tributar as
receitas decorrentes de sua baixa contábil.
A fiscalização também intimou o contribuinte a comprovar
detalhadamente os créditos que serviram para compensar contabilmente os
tributos e fornecer cópia integral do processo judicial que discute os créditos
de ICMS. O contribuinte em resposta limitou-se a alegar, in verbis, que os
créditos teriam base em decisão judicial que lhe foi desfavorável (vide
documentos obtidos pela fiscalização no site da justiça federal às fls. 480 a
564) e deixou de apresentar a memória de cálculo dos eventuais créditos.
Resposta do contribuinte (vide fls. 272 a 277)
Os valores de PIS, COFINS e IPI estão fundamentados no mandado
de segurança no 0001084 -73.2016.403.6105, cujas cópias seguem
anexas. Foram objeto de Perd/Comps que foram glosadas e estão
com exigibilidade suspensa por força de interposição de
manifestações de inconformidade.
O valor de ICMS tem origem em estudo providenciado por escritório
especializado que apontou a possibilidade de créditos sob produtos
intermediários no período de 2014 a 2018.
Como estes valores foram utilizados para quitar obrigações, teriam
natureza de receita, mas não são tributáveis, razão pela qual foi
excluído no Lalur daquele ano
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
21

A Norma Brasileira de Contabilidade (Técnica) NBC TG
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil -Financeiro, aprovada pela Resolução CFC
no 1.374, de 8 de dezembro de 2011, trata no item 4.47 do reconhecimento
de receitas:
Reconhecimento de receitas
4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado
quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros
relacionado com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e
puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática,
que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o
reconhecimento do aumento nos ativos ou da diminuição nos
passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da
venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do
perdão de dívida a ser paga). (grifou-se)

A redução de uma dívida ou a baixa da obrigação pelo não
pagamento gera uma redução de passivo (contas a pagar) de valor definido
que propicia um aumento no Patrimônio Líquido, caracterizando uma
receita, consoante Pronunciamento Conceitual Básico do CPC 00 (R1),
vigente à época.
CPC 00 (R1), aprovado em 02/12/2011
4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como
segue:
(a) receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o
período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do
aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em
aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados
com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais;
[...]
4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado
quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros
relacionado com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e
puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática,
que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o
reconhecimento do aumento nos ativos ou da diminuição nos
passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
22
venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do
perdão de dívida a ser paga).

Diante do exposto, considerando que as receitas de baixa do
ICMS a recolher e as receitas lançadas em contrapartida de ICMS a recuperar
são tributáveis na apuração IRPJ e CSLL, cabe o lançamento de ofício para
inclusão dessas receitas na base de cálculo, com a consequente redução dos
saldos prejuízos fiscais e base de cálculo negativas da CSLL.

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
a) Multa por apresentação da ECD no ambiente SPED com
informações inexatas, incompletas ou omitidas
O contribuinte, optante pelo lucro real e obrigado a
apresentar a ECD, deixou de transmitir a escrituração contábil à base do
SPED sem incorreções ou omissões, apesar de intimado, ficando sujeito à
multa.
TIF no 02
1 – Ao examinar a Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos -
calendário 2017 a 2021, constata -se que o contribuinte apresentou
a ECD com incorreções ou omissões. Assim, transmitir a ECD
retificadora sem incorreções ou omissões. Período: 01/01/2017 a
31/12/2021. Prazo: 20 dias corridos.
email explicativo sobre o procedimento de substituição da ECD (vide
fls. 20 a 22)
A substituição da ECD autenticada deve ser realizada conforme
previsto na IN RFB no 2.003/2021. Na impossibilidade de
substituição da ECD autenticada constante da base do SPED,
fornecer os arquivos da ECD corretos devidamente validados e
autenticados à fiscalização, mediante anexação no Dossiê de
Comunicação do Contribuinte. A impossibilidade de substituição da
ECD deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea.
Art. 8o A ECD autenticada somente pode ser substituída caso
contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31
a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração
Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de
dezembro de 2014.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
23
§ 1o Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será
cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser
anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição, o qual
conterá:
I - a identificação da escrituração substituída;
II - a descrição pormenorizada dos erros;
III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto
quando estes decorrerem de erro já descrito;
IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às
modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e
V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos
auditores independentes, quando estes julgarem necessário.
§ 2o O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser
assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros
contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso
de demonstrações contábeis auditadas por este.
§ 3o O profissional da contabilidade que não assina a escrituração
poderá manifestar -se no Termo de Verificação para Fins de
Substituição de que trata o § 1o, desde que a manifestação se
restrinja às modificações nele relatadas.
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser feita até
o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano-calendário
subsequente.
§ 5o São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este
artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição.

O contribuinte atendendo a fiscalização forneceu cópia da
escrituração contábil, mas deixou de transmiti-la ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro
de 2007. A consulta no sistema ReceitanetBx demonstra que as últimas
escriturações contábeis constantes da base do SPED dos anos base 2018 e
2019 foram transmitidas em 31/05/2019 e 30/07/2020, respectivamente.
Do exame das ECD (Escrituração Contábil digital) originais
constantes da base do SPED do período de 07/2018 a 12/2019 (vide fls. 280),
verifica -se que há apenas o registro de somente 380 lançamentos no
montante total de R$ 190.218.380,81.
Por outro lado, segundo as ECD substitutas fornecidas à
fiscalização no curso da ação fiscal (vide fls. 49 a 60) por meio do Dossiê de
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
24
Comunicação do Contribuinte (fora do sistema SPED), verifica -se o registro
de 221.817 lançamentos perfazendo o total de R$ 18.861.209.419,59.
As IN RFB no 1774/2017 e 2003/2021, que dispõem sobre a
escrituração contábil digital (ECD), estabelecem:

IN RFB no 1774, de 22 de dezembro de 2017
Art. 2o A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver; e
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no
caput devem ser assinados digitalmente, com certificado digital
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP Brasil), a fim de garantir a autoria, a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento
digital.
[...]
Art. 3o Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas
obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação
comercial, inclusive entidades imunes e isentas.
[...]
Art. 5o A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês de maio do ano
seguinte ao ano calendário a que se refere a escrituração.
[...]
Art. 7o A ECD autenticada somente pode ser substituída caso
contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31
a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) Escrituração
Contábil do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de
dezembro de 2014.
§ 1o Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será
cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser
anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição que
passará a integrá-la, o qual conterá:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
25
I - a identificação da escrituração substituída;
II - a descrição pormenorizada dos erros;
III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto
quando estes decorrerem de erro já descrito;
IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às
modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e
V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos
auditores independentes quando estes julgarem necessário.
§ 2o O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser
assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros
contábeis substitutos e, no caso de demonstrações contábeis
auditadas por auditor independente, também por este.
§ 3o O profissional da contabilidade que não assina a escrituração
poderá manifestar se no Termo de Verificação para Fins de
Substituição de que trata o § 1o, desde que essa manifestação se
restrinja às modificações nele relatadas.
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só pode ser feita até o
fim do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente.
§ 5o São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este
artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição.
[...]
Art. 11. Aplicam se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD
nos prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções
ou omissões as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991,
sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis,
inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1856, de 13 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à
pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art.
3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja
obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade
da administração pública federal direta ou indireta que tenha
atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização.
IN RFB no 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Art. 2o A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - Diário e seus auxiliares, se houver;
II - Razão e seus auxiliares, se houver; e
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
26
III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no
caput devem ser assinados digitalmente, com certificado digital
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento
digital.
Art. 3o Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial.
[...]
Art. 5o A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês de maio do ano
seguinte ao ano -calendário a que se refere a escrituração. (Vide
Instrução Normativa RFB no 2023, de 28 de abril de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2082, de 18 de maio de 2022)
[...]
Art. 8o A ECD autenticada somente pode ser substituída caso
contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31
a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração
Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de
dezembro de 2014.
§ 1o Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será
cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser
anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição, o qual
conterá:
I - a identificação da escrituração substituída;
II - a descrição pormenorizada dos erros;
III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto
quando estes decorrerem de erro já descrito;
IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às
modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e
V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos
auditores independentes, quando estes julgarem necessário.
§ 2o O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser
assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
27
contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso
de demonstrações contábeis auditadas por este.
§ 3o O profissional da contabilidade que não assina a escrituração
poderá manifestar-se no Termo de Verificação para Fins de
Substituição de que trata o § 1o, desde que a manifestação se
restrinja às modificações nele relatadas.
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser feita até
o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano-calendário
subsequente. § 5o São nulas as alterações efetuadas em desacordo
com este artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de
Substituição.
[...]
Art. 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos
fixados no art. 5o, ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, fica sujeita às multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais
cabíveis, aplicáveis inclusive aos responsáveis legais.
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à
pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art.
3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja
obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade
da administração pública federal direta ou indireta que tenha
atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização.
Lei no 8.218/1991
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente
acarretará a imposição das seguintes penalidades:
[...]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia
de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento)
desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
28
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema
Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput
deste artigo serão reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida
no prazo fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de
2018)

Desse modo, o contribuinte fica sujeito à multa equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a
1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, por omitir ou prestar incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos, nos termos do
art. 12, II, da Lei no 8.218/1991.
Considerando que o contribuinte, obrigado a utilizar o
Sistema Público de Escrituração Digital, apresentou a retificadora da ECD
fora do sistema SPED, não é aplicável eventuais benefícios de reduções de
multas.
[...]

b) Multa por apresentação da ECF com incorreções ou
omissões
O contribuinte apresentou a ECF do ano-calendário 2019 com
os valores zerados (LALUR e LACS parte A e B etc.), conforme demonstra
cópia da ECF original às fls. 284, acarretando na aplicação da multa prevista
no art. 6o da IN 2004/2021. Após intimação, o contribuinte apresentou ECF
retificadora logo em seguida corrigindo as inexatidões, incorreções ou
omissões (vide fls. 285) dentro do prazo fixado em intimação.
IN no 2.004, de 18 de janeiro de 2021
Art. 6o A não apresentação da ECF pelas pessoas jurídicas nos
prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator: I - das multas
previstas no art. 8o -A do Decreto -Lei no 1.598, de 1977, para as
pessoas jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real; e
[...] Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o inciso I
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
29
do caput, quando não houver lucro líquido, antes do IRPJ e da CSLL,
no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser
utilizado o último lucro líquido informado, antes do IRPJ e da CSLL,
atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) até o termo final de encerramento do período a
que se refere a escrituração.
DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
Art. 8o -A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que
trata o inciso I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato
normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes
multas:
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês
-calendário ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda
da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no
período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento)
relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou
apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
omitido, inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em:
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no
ano-calendário anterior tiverem auferido receita bruta total, igual
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais);
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas
jurídicas que não se enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I
deste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
[...]
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões,
incorreções ou omissões antes de iniciado qualquer procedimento
de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas
as inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em
intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
30
A multa aplicada pela apresentação da ECF com inexatidões,
incorreções ou omissões foi passível de redução de 50% pois houve
apresentação de retificadora no prazo fixado em intimação. Os principais
blocos/registros da ECF considerados para o procedimento fiscal, que
estavam zerados na ECF original, serviram de base para cálculo da multa de
3%.
[...]
Conclusão
O sujeito passivo foi submetido a procedimento fiscal que
resultou na constatação de saldos a menor de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativas da CSLL, insuficiência de recolhimento/declaração de
débitos de PIS e COFINS e na aplicação de multa por inexatidões, incorreções
ou omissões da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil
Fiscal.
O valor total do crédito tributário constituído de ofício é de
R$ 37.850.381,44, incluídos os valores devidos a título de principal, multa e
juros.

IMPUGNAÇÃO
A fiscalizada apresentou impugnação, na qual argumenta, em
síntese, que:
Os autos de infração não merecem prosperar, eis que trazem
nulidades em seu bojo, além da cobrança em duplicidade ou de valores já
extintos de PIS/COFINS, incidência de IRPJ e CSLL sob valores que não podem
ser considerados como receita, bem como aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória onde não houve o dolo ou dano
capaz de ensejar a aplicação do dispositivo penal.

PRELIMINARMENTE
DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ABERTURA DE PRAZO SEM
DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA
O primeiro ponto que chama atenção, no presente caso, é a
precária instrução dos autos de infração, não apenas pela ausência de
provas robustas das alegações fiscais, mas também pela ausência de
disponibilização imediata dos documentos que instruíram o procedimento
fiscal de forma eletrônica no ambiente do e -CAC.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
31
Conforme se infere das fls. 638 do presente processo
administrativo, a Impugnante foi cientificada da lavratura do auto de
infração no dia 01/06/2023 (quinta-feira), sendo que, a partir do dia
02/06/2023 (sexta-feira), se iniciou o prazo de 30 (trinta) dias do artigo 15,
do Decreto no 70.235/72, para apresentação da impugnação.
No entanto, ao consultar o ambiente de processos
administrativos no sistema e - CAC, a Impugnante percebeu que a
Fiscalização não disponibilizou a documentação anexa aos autos de infração,
sequer aquelas que poderiam fazer prova das suas acusações. Veja os prints
das telas do sistema que comprovam tal alegação (doc. 01):
[...]
Inconformada com essa situação, a Impugnante questionou o
posto de atendimento da Receita em São José do Rio Preto, mas não obteve
acesso aos documentos, oportunidade em que foi informada que os
documentos “estariam sendo digitalizados”.
De fato, o sistema permaneceu sem as cópias dos
documentos que embasariam a autuação fiscal até o dia 23/06/2023 (sexta-
feira), quando, finalmente, a Impugnante pode ter acesso à totalidade da
documentação anexa aos autos de infração.
É um despautério que a Impugnante não tenha acesso aos
documentos que compuseram a autuação fiscal durante a integralidade do
seu prazo de defesa.
Destarte, não são necessárias maiores delongas para se
afirmar que houve, no presente caso, notório cerceamento do direito de
defesa da Impugnante, o qual está firmado na Constituição Federal com
princípio também inerente ao processo administrativo (art. 5o, LV).
Conceituando
o
cerceamento
ao
direito
de
defesa,
especificamente nesta esfera administrativa, é importante trazer à baila o
voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, da 1a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do processo
administrativo
no
10660.000326/2009
-63,
em
recente
julgado
(16/01/2009):
“O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à
parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração,
impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo.”

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
32
É exatamente o que ocorre nos presentes autos! A
Impugnante foi impedida de acesso à totalidade dos documentos durante
boa parte do lapso temporal de seu recurso. Evidente o cerceamento ao
direito de defesa.
E no campo infraconstitucional, a violação ao princípio da
ampla defesa tem como consequência a nulidade do ato administrativo, ex vi
a disposição do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, o qual regula o
processo administrativo fiscal.
Logo, tendo sido o lançamento fiscal efetuado com notório
preterimento ao amplo direito de defesa, tal procedimento é nulo, devendo
ser cancelado por esta D. Delegacia ou, quando menos, que seja efetuada
nova intimação válida dos autos de infração, apenas e tão somente quando
estiverem carreadas aos autos a integralidade das provas e documentos que
os auditores entenderam como comprobatórios de suas conclusões,
reabrindo-se integralmente o prazo para defesa da Impugnante.

DA NULIDADE – PRECÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO
Na esteira do argumento acima tecido, importante salientar
que a disponibilização dos documentos que instruíram as autuações fiscais
demonstrou a inexistência de provas hábeis para fundamentação fiscal e,
desta forma, a nulidade dos autos de infração por ausência de provas.
Neste ponto, importante ressaltar que toda autuação parte de
premissas equivocadas de omissão quanto a compensação de PIS e COFINS
via Per/Dcomp e sem base em decisão judicial.
A Fiscalização alega que a ação judicial no 0001084 -
73.2016.403.6105, em que a Impetrante discutia a ilegalidade da inclusão do
ICMS na base do PIS e da COFINS, teria decisão final desfavorável, mas não
junta tal decisão. Ao contrário, junta todo arcabouço decisório do processo
favorável à Impugnante.
Mas não é só. Alega que as compensações foram realizadas
sem base em Per/Dcomp. Todavia não junta as DCTF ́s dos períodos, sequer
as consultou, pois nestas declarações não consta apenas o montante
compensado como também a respectiva DCTF (obs: provavelmente o
impugnante refere -se à Dcomp).
Em outro ponto, quando alega que créditos extemporâneos
devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ/CSLL, o Fisco deixa de
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
33
comprovar que estes valores foram deduzidos de bases do passado,
obrigação que seria crucial para incidência dos tributos nos termos da ADI
25/03, conforme será adiante delineado.
Já na questão da aplicação das multas, a Fiscalização deixa de
juntar aos autos documentos importantes, principalmente a troca de e-mail
com colaboradores da Impugnante, onde se verifica que se buscou a todo
momento regularizar as obrigações acessórias, sem intuito de prejuízo ao
Fisco.
Não é cabível, aqui, a mera presunção da ocorrência do fato
jurídico, é preciso, mais do que isso, comprovar sua efetiva consumação no
plano fenomenológico, para que somente então possa se subsumir à
hipótese normativa e acarrete, em consequência, a gênese da obrigação
tributária.
Somente através de minuciosa análise das provas produzidas
pela Fiscalização é que tanto o contribuinte quanto estes ínclitos julgadores
podem atestar se de fato houve a perfeita subsunção do fato à hipótese.
Para estes julgadores, significa poder atestar a validade dos atos praticados
pelos agentes, cuja atuação deve seguir necessariamente à legalidade, e
para o contribuinte, além disso, significa ter plenamente garantido seu
direito ao contraditório e a ampla defesa, que rege o processo
administrativo.
Cita doutrina e jurisprudência.
Não foi carreada aos autos uma única prova sequer de que a
infração de fato teria ocorrido, não restam dúvidas de que a autuação
guerreada é totalmente improcedente, visto que, ou o lançamento se baseia
em provas concretas e irrefutáveis da ocorrência do fato gerador, ou será
um lançamento nulo. E era dever da fiscalização demonstrar através de
documentos irrefutáveis a efetiva ocorrência das infrações, no caso,
conforme dicção do artigo 142 do Código Tributário Nacional, dever este,
contudo, não cumprido no presente caso pela fiscalização.
Alega que a Fiscalização inverteu totalmente o ônus da prova,
impondo ao contribuinte o dever de provar a inexistência da infração.
Caberia à Fiscalização apurar e comprovar cabalmente que não teria havida
compensação válida ou mesmo dolo nas transmissões das obrigações
acessórias, prova essa que em momento algum ocorreu nos autos.
No caso de lançamento de omissão de receitas por presunção,
o antigo Conselho de Contribuintes vai mais além e determina que a
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
34
Fiscalização deve trazer “elemento a solidificar” o indício e o nexo causal da
eventual supressão de receitas.
Diante do exposto, não restam dúvidas de que a verdade
material (art. 142 do CTN) não foi buscada e apurada pela Fiscalização,
sendo certo que a infração foi apontada sem que sua efetiva ocorrência
fosse demonstrada, sendo de rigor a declaração de nulidade da autuação, o
que se pede seja reconhecido através da procedência da presente
impugnação administrativa.

PIS/COFINS – VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES E COBRANÇA
EM DUPLICIDADE OU DÉBITOS JÁ EXTINTOS POR HOMOLOGAÇÃO
A primeira imputação fiscal à Impugnante é a suposta
insuficiência de recolhimentos de PIS e COFINS nos períodos de apuração de
07/2018 a 12/2019. A acusação fiscal é simplória e equivocada. Alega que a
Impugnante utilizava “o artifício de dar baixa parcial ao PIS e COFINS a
recolher em contrapartida de receitas indicando no histórico do lançamento
contábil a realização de compensação com créditos de ICMS.” (fls. 178).
Mais à frente alega que: “parte das obrigações de PIS e
COFINS eram periodicamente baixadas em contrapartida de receitas, não
sendo os débitos confessados em DCTF nem recolhidos” (fls. 179).
Alega, ainda, que a decisão judicial que teve base para as
compensações teria sido desfavorável à Impugnante.
A Fiscalização está equivocada em absolutamente todas as
suas alegações neste ponto, confundindo -se em relação aos períodos e
fatos, acarretando lançamento que representa cobrança em duplicidade ou
de valores que já estão extintos por homologação. Explica-se.
A Impugnante impetrou o Mandado de Segurança no 0001084
-73.2016.403.6105 contra o Delegado da Receita Federal em Jundiaí/SP, cujo
objetivo era reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade das normas
que impõe a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e
à COFINS, bem como o direito a compensação do indevidamente recolhido
nos 10 (dez) anos anteriores à distribuição da ação (doc. 02).
A sentença proferida no referido Mandado de Segurança (doc.
02) concedeu a ordem para:
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
35

Já o correspondente acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, negou provimento a apelação da Fazenda Nacional e
deu provimento parcial à remessa oficial apenas para determinar que as
compensações não podem ser realizadas com contribuições previdenciárias
(doc. 02).
A decisão proferida em acórdão tem validade, vigência e
eficácia, ou seja, independentemente de recurso, já poderia ser executada. E
tal decisão transitou definitivamente em julgado, tornando-se imutável (doc.
02)
Aqui o primeiro equívoco da fiscalização. A decisão judicial
final proferida no Mandado de Segurança no 0001084-73.2016.403.6105 não
é desfavorável à Impugnante.
Pelo contrário, ainda que parcialmente favorável, a decisão
reconhece o direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos
de PIS e COFINS, com inclusão do ICMS na sua base de cálculo, dos 5 (cinco)
anos anteriores à propositura da ação.
Assim é que, a partir do período de apuração de 06/2018, a
Impugnante passou a recolher as contribuições ao PIS e a COFINS com
utilização do crédito derivado da decisão proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 0001084 -73.2016.403.6105.
Mas o equívoco fiscal não para na alegação da decisão judicial
ser desfavorável. A Fiscalização alega que as compensações de PIS e COFINS
não tiveram base em respectiva declaração na DCTF mensal e Per/Dcomp.
Defende que as compensações efetuadas pela Impugnante
foram efetivadas de forma regular e com os respectivos apontamentos em
DCTF mensal (doc.03) e encaminhamento via Per/DComp (doc.04/04c),
tanto é que algumas já foram homologadas pela Receita Federal,
extinguindo o crédito tributário, ou foram glosadas, sendo objeto de
manifestações de inconformidade que suspendem a exigibilidade do crédito
tributário.
Tome-se como exemplo o primeiro mês lançado pelo Agente
Fiscal referente à COFINS. As fls. 213 do presente processo administrativo
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
36
consta que na data de vencimento 25/07/2018, ou seja, período de
apuração de 06/2018, a Impugnante deve os valores de R$ 379.339,56 e R$
203.136,33.
A soma destes valores é R$ 582.475,89. É justamente esse
valor que consta na DCTF mensal de 06/2018 na página relacionada a
COFINS como compensado:
[...]
E esse valor foi objeto de Per/Dcomp no 3 7 7 84.9 7 9 9 7.2 5
07 18.1.3.04 - 6075:
[...]
Veja que o valor de R$ 582.475,89 é a soma do crédito que a
Impugnante tem direito (R$ 379.339,56) somado aos juros Selic desde a
época do indébito até a efetiva compensação (R$ 203.136,33).
Neste caso, inclusive, a compensação já foi devidamente
homologada:
[...]
A homologação da compensação é causa de extinção do
crédito tributário na expressa determinação dos artigos 156, II do CTN e 74,
§2o da Lei no 9.430/96.
Definitivamente extinto o crédito tributário, não pode ser
novamente lançado via auto de infração!
Acontece que nem todos os períodos têm compensação
homologada. O próximo período, julho de 2017, a compensação também foi
realizada de forma absolutamente regular, ou seja, declarada em DCTF e
registrada na Per/DComp correspondente. Vejamos.
O auto de infração também traz dois valores, R$ 420.967,58 e
R$ 224.712,49, cuja soma é R$ 645.680,07. Este é exatamente o valor
compensado na DCTF do período:
[...]
E este valor foi a soma do crédito nominal (R$ 420.967,58)
com a correção Selic (R$ 224.712,49), encaminhado via Per/DComp no
29296.95679.100818.1.3.04 -8871:
[...]
Acontece que esta Dcomp, em particular, não foi
devidamente homologada. Na realidade, teve a compensação glosada por
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
37
despacho decisório emitido nos autos do processo administrativo no 108
80.976.3 06/2018 -61:
[...]
Contra o referido despacho, a Impugnante apresentou a
respectiva manifestação de inconformidade (doc.05), a qual aguarda
julgamento pela competente Delegacia Tributária.
Aqui o crédito tributário ainda não está extinto, eis que
embora compensado, não se operou a consequente homologação.
Todavia, também não pode ser exigido via lançamento de
ofício (auto de infração), haja vista que o crédito tributário está suspenso
por força da aplicação dos artigos 151, III do CTN e 74, §11o da Lei n'o
9.430/96.
Além do Agente Fiscal estar impossibilitado de fazer o
lançamento fiscal de débitos com a exigibilidade suspensa, o fato é que ao
lavrar o presente auto de infração, a Fiscalização acaba por exigir o tributo
em duplicidade.
Isto porque o artigo 74, §6o da Lei n o 9.430/96 atesta que: “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
De acordo com o referido preceito, caso a Receita Federal não
concorde e glose a compensação, poderá exigir de imediato o débito
compensado sem necessidade de lançamento de ofício, após a oportunidade
de defesa do contribuinte via manifestação de inconformidade e/ou recurso
voluntário ao CARF.
Assim, no presente caso, na hipótese de serem indeferidas as
manifestações de inconformidade apresentadas pela Impugnante, os débitos
são automaticamente incluídos em dívida ativa e cobrados pela via judicial.
Logo, o presente auto de infração, além de lançar débitos com
exigibilidade suspensa, o que por si só já reclama seu cancelamento, ainda
lança débitos que está sendo cobrados em outros processos administrativos,
gerando cobrança em duplicidade.
Não é apenas sob os dois períodos acima que este fato ocorre.
Na realidade, assim se sucede durante o período de 06/2018 a 06/2019, ou
seja, durante todo esse período a Impugnante realizou as compensações dos
créditos oriundos do Mandado de Segurança no 0001084 -73.2016.403.6105
com débitos de PIS/COFINS, informando a compensação em DCTF e
efetivando em Per/Dcomp.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
38
Como prova de tal situação a Impugnante junta aos presentes
todas as DCTFs do período, bem como as respectivas Per/Dcomps dos
valores compensados (docs.03/04c), as quais estão sintetizadas na planilha
elaborada como forma de facilitar o trabalho deste órgão julgador (doc.06).
Em poucos casos a compensação já foi devidamente
homologada e, em outros, há glosas dos valores e respectiva manifestação
de inconformidade apresentada.
Em qualquer das hipóteses, o lançamento fiscal se revela
desnecessário e, mais do que isso, ilegal e arbitrário, não tendo outro
caminho que não seja o seu cancelamento e extinção.

DO CONCEITO DE RENDA E NÃO TRIBUTAÇÃO DE CRÉDITOS
EXTEMPORANEOS DE ICMS
Os autos de infração de IRPJ e CSLL tem como base a alegação
de que “as receitas de baixa do ICMS a recolher a as receitas lançadas em
contrapartida de ICMS a recuperar são tributáveis na apuração de IRPJ e
CSLL” (fls. 189).
Partindo-se desta premissa, equivocada, diga-se de passagem,
a Fiscalização promoveu o lançamento de ofício para inclusão destas
supostas receitas na base de cálculo do IRPJ e CSLL, reduzindo os saldos de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativas da CSLL no ano de 2019
De fato, no ano de 2019, a Impugnante apurou diversos
créditos de ICMS decorrentes, principalmente, de não aproveitamento de
créditos de materiais intermediários na apuração do imposto em anos
anteriores, o que resultou em recolhimento indevido e saldo a restituir de
indébito tributário.
Os valores a recuperar de ICMS são considerados como na
apuração do lucro gerencial, mas foram excluídos no LALUR para efeito de
apuração de lucro contábil, mormente o fato de que não se constituem
como receita tributável para efeito de apuração de IRPJ e CSLL.
Cita doutrina.
Afirma
que
os
valores
recuperados
de
créditos
extemporâneos de ICMS não podem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ
e CSLL.
Durante determinado período, no passado, a Impugnante
calculava o ICMS devido sem apropriação de diversos créditos que a
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
39
legislação reconhecia como possíveis de apropriação. Mais precisamente,
trata -se de gastos com materiais intermediários, que mesmo não se
agregando ao produto final (embalagens de papelão), são consumidos no
processo produtivo, tendo -se como exemplo o óleo utilizado para
lubrificação das peças da máquina produtora do papelão.
Nos períodos de apuração em que a Impugnante deixou de
tomar tais créditos, houve um recolhimento a maior do que devido de ICMS.
Agora, com a apropriação extemporânea de tais créditos, não há uma
riqueza nova para a Impugnante, mas simplesmente a recuperação do que
indevidamente pagou no passado, tratando -se, portanto, de uma mera
reparação financeira.
Os valores dos créditos extemporâneos de ICMS não podem
ser considerados como riqueza nova e, por tal razão, são excluídos da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O procedimento adotado pela Impugnante é correto, pois
considera tais valores em apuração gerencial (lucro contábil), mas exclui do
LALUR para fins de apuração fiscal.
Veja-se que para defender seus argumentos, a Fiscalização
cita apenas preceitos contábeis (CFC ou CPC), não buscando qualquer
normativo para apuração de tributos.
De fato, do ponto de vista contábil e gerencial a recuperação
de tributos indevidamente recolhidos deve ser considerada, na medida em
que demonstra um ingresso de receita. Todavia, na apuração fiscal é
diferente, pois esta receita não é riqueza nova e, em algum momento do
passado, foi tributada.
Ressalta a existência do Ato Declaratório Interpretativo n o
25/03 (ADI 25/03), que expôs o entendimento da então Secretaria da
Receita Federal acerca da matéria, conforme abaixo transcrito:
"Art. 1o Os valores restituídos a título de tributo pago
indevidamente serão tributados pelo Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, tiverem sido computados
como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da
CSLL."
"Art. 2o Não há incidência da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre
os valores recuperados a título de tributo pago indevidamente.”

Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
40
O referido dispositivo somente determina a tributação dos
valores que, no passado, teriam sido deduzidos da base de cálculo dos
tributos sobre a renda. Exatamente porque não se trata de uma riqueza
nova, mas mera recomposição.
No entanto, se a empresa se utilizou da dedução de custo no
passado, deve incluir no presente. Mas apenas e tão somente se houve a
efetiva dedução, o que corrobora a ausência de adequação ao conceito de
renda.
Essa sistemática corrobora a tese acima defendida da não
tributação destes valores por IRPJ e CSLL.
É importante afirmar que o Fiscal não se incumbiu do seu
deve trazer provas de que a Impugnante teria deduzido tais valores em
períodos anteriores e, portanto, deveria adicionar no momento da
disponibilização. Inclusive isso já foi citado na preliminar de carência de
provas.
Tanto é assim que para PIS e COFINS o valor não é incluído na
base de cálculo, ei que não se discute a natureza de riqueza antiga.
Logo, o auto de infração, neste ponto, merece ser revisto,
afastando -se as reduções de saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativas de CSLL, pois os créditos extemporâneos de ICMS não constituem
receita tributável.

DA INEXIGIBILIDADE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Ausência de prejuízo ao Erário, dolo ou fraude
A Impugnante apresentou todos os documentos necessários à
atividade do Sr. Auditor Fiscal, não havendo qualquer prejuízo por força de
suposta inexistência de informação da ECD no ambiente Sped.
Tanto isso é verdade, que não houve desconsideração da
contabilidade da Impugnante ou arbitramento de lucro, o que seria
necessário, no caso de informação tida por sonegada na ECD ou ECF fosse de
tal maneira relevante que sem a qual seria impossível a verificação dos
tributos devidos pela Impugnante.
A suposta falta da Impugnante em relação a ECF/ECD não
gerou qualquer prejuízo à fiscalização, que apurou e lançou os tributos que
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
41
entendeu por devidos sem ter que desclassificar ou desconsiderar a
contabilidade e as informações prestadas pela Impugnante.
Sem dizer que, conforme aponta o próprio relatório fiscal, em
relação à ECD: “o contribuinte atendendo a fiscalização forneceu cópia da
escrituração contábil, mas deixou de transmiti-la ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED” (fls 593).
Já em relação à ECF, também aponta a correção de boa-fé, ao
dizer que: “Após intimação, o contribuinte apresentou ECF retificadora logo
em seguida corrigindo as inexatidões, incorreções ou omissões (vide fls. 285)
dentro do prazo fixado em intimação” (fls. 600).
A Impugnante não infringiu qualquer norma legal, tampouco
o art. 12 da Lei n° 8212/91, tendo sido regularmente procedida a fiscalização
de sua contabilidade e lavrados os autos de infração correspondentes sem
qualquer prejuízo ou entrave.
Destarte, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
reclamam a relevação da multa quando o ato supostamente praticado pelo
contribuinte não gera prejuízo à Fiscalização ou aos cofres públicos.
Cita jurisprudência do STJ.
A Impugnante sanou integralmente as supostas faltas
ocorridas e verificadas durante a Fiscalização, o que sedimenta ainda mais a
ilegalidade da aplicação da multa em comento.
Pois diante da inexistência da intenção dolosa (vontade de
obter um determinado resultado com a ação ou omissão realizada, chamado
também de dolo de resultado) a escusabilidade do erro, a inevitabilidade da
conduta infratora e a ausência de culpa são fatores que podem levar à
exclusão da penalidade.
Cumpre ainda contextualizar a questão ao fato de que a
Impugnante, devidamente intimada, apresentou ao Fisco a ECD, conforme
exposto nas fls. 593.
Logo após intimada, a Impugnante requereu, por email
(doc.07), que fosse liberado o sistema SPED, recebendo a resposta do
Auditor Fiscal que na impossibilidade de transmissão da ECD no sistema
Sped, deveria a Impugnante fornecer os arquivos à Fiscalização via o
processo administrativo de Dossiê de Comunicação ao Contribuinte.
Foi o procedimento adotado, segundo a própria Fiscalização
atesta nas fls. 593 dos presentes autos:
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
42

Em relação a segunda multa, a boa-fé também se evidencia ao
fato de que, devidamente intimada, corrigiu prontamente a omissão no
sistema ECF, abrindo possibilidade de que a Fiscalização enxergasse os
valores que foram excluídos do Lalur e, também, que lavrasse os autos de
infração de IRPJ e CSLL.
Demais disso, de rigor ressaltar que a penalidade
consubstanciada em multa excessiva caracteriza -se como pena
confiscatória, vedada pela Constituição Federal.
A vedação ao confisco, mencionada pelo tributarista acima,
encontra -se na Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, que trata
das limitações do poder de tributar.
Assim, tendo em vista a boa-fé da Impugnante, ou mesmo a
impossibilidade de aplicação de penalidade com efeito de confisco, deve ser
cancelado o auto de infração com imposição de multas por descumprimento
de obrigação acessória.

Erro de capitulação da primeira multa
Embora no título da descrição da multa, no termo de
verificação fiscal, o Auditor impute que a multa teria base em apresentação
de ECD com informações inexatas, incompletas ou omitidas, a descrição dos
fatos a seguir alega que o suposto erro da Impugnante foi deixar de
transmitir a ECD no ambiente Sped.
O Auditor Fiscal então aplica a multa no inciso II do artigo 12
da Lei no 8.218/91:
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e (g.n.)
Como visto acima, não foram prestadas informações
incorretas ou omitidas. A alegação do Agente Fiscal é que as informações
não foram prestadas no ambiente digital correto (SPED). Não se desqualifica
as informações, mas sim o meio ou sistema em que foram encaminhadas.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
43
Logo, entende a Impugnante que, se alguma infração deve ser
imputada, que então se aplique a prevista no inciso I do mesmo artigo, que
assim dispõe:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração
aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos
registros e respectivos arquivos (g.n.)
Repare que a atitude imputada pela Fiscalização à
Impugnante, não transmitir a ECD pelo meio correto, se adequa muito mais
aos “requisitos para apresentação dos registros” do que apresentação com
incorreções ou omissões.
Ocorre que o erro de capitulação legal é causa de nulidade do
auto de infração, conforme já definido pela Câmara Superior de Recurso
Fiscais do CARF (Acórdão 9303-006.203 – 3a Turma – Processo
11050.721119/2013 -73 – 14/12/2017).
Ou seja, o erro de capitulação da multa deve levar a anulação
do auto de infração ou, na hipótese de assim não se entender, ao menos a
aplicação da cominação menos gravosa.
Ou ainda, havendo dúvida na capitulação legal do fato, ou
sobre qual seja a penalidade aplicável, a solução deve ser a mais favorável
ao acusado do cometimento ilícito, por força do princípio contido no artigo
112 do Código Tributário Nacional.
Portanto, na remota hipótese da multa não ser relevada, deve
ser reduzida pela metade com aplicação do inciso I, ou seja, 0,5% sobre a
receita bruta, ao invés do aplicado 1% sobre a mesma grandeza.
Necessidade de redução da primeira multa
O próprio Termo de Verificação Fiscal atesta, por mais de uma
vez, que a Impugnante regularizou todas as divergências de obrigações
acessórias após as regulares intimações.
Para não aplicação da referida redução, a Autoridade Fiscal
alega que a Impugnante “apresentou ECD fora do sistema SPED ”.
Ora, o artigo que trata da redução não salienta, em momento
algum, que a regularização deva seguir determinado caminho.
O fato inconteste é que a Impugnante apresentou a ECD tão
logo intimada e, portanto, se alguma multa deve ser aplicada, que seja com
a redução prevista no texto legal.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
44
Portanto, na remota hipótese de ser mantida a primeira multa
pela entrega da ECD, que então seja reduzida a 75% do devido, com
aplicação do artigo 12, parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91, sem
prejuízo da correção da capitulação.

Aplicação da segunda multa sobre registro que a Fiscalização
entende que não deveria existir
Em relação a segunda multa, ou seja, pela suposta
apresentação da ECF com incorreções ou omissões, insta salientar que o
Agente Fiscal aplica tal multa sobre cada valor supostamente omitido.
Em primeiro plano, relembre -se que as supostas omissões
foram devidamente retificadas em tempo hábil, não obstruindo qualquer
ato da Fiscalização, nem mesmo impedindo a lavratura de autos de infração
ou utilização de lucro arbitrado. Tal fato, como visto alhures, reclama a
relevação da penalidade por suposto descumprimento de obrigação
acessória.
No entanto, caso não acatada tal alegação, em relação a
segunda multa, é necessário destacar que o percentual da penalidade é
aplicado sobre valores que a própria Fiscalização entende que não deveriam
ter sido lançados ou registrados.
De fato, ao lavrar os autos de infração de IRPJ e CSLL que
reduziram o prejuízo fiscal da Impugnante, o Agente Fiscal alega que os
valores dos créditos extemporâneos de ICMS não deveriam reduzir o lucro
fiscal por meio de exclusão do Lalur.
Na prática, o Agente Fiscal diz que estes registros no Lalur não
deveriam ocorrer. No entanto, aplica multa exatamente sobre a suposta
omissão destes registros, o que demonstra, no mínimo incongruência ou
contradição capaz de ensejar a exclusão da multa ora contestada.
Assim, deve -se, em relação a segunda multa, não sendo o
caso de relevação total, que ao menos seja afastado o percentual aplicado
sobre as grandezas que a própria Fiscalização entende que não deveriam ter
registros contábeis.

Do Pedido
Diante do exposto a Impugnante requer:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
45
(i) O cancelamento dos Autos de Infração, em face das
demonstradas nulidades e inconsistências formais do lançamento
tributário, notadamente pelo cercamento de defesa causado pela não
disponibilização do auto eletrônico no ambiente e -CAC; ou pela ausência
de provas robustas das alegações fiscais em detrimento ao disposto no
artigo 142 do CTN;
(ii) O cancelamento dos autos de infração de PIS e COFINS,
tendo em vista que os procedimentos de compensação foram devidamente
declarados em DCTF e encaminhados em correspondentes Per/Dcomps,
sob pena de exigência de débitos com compensações já homologadas ou
cobrança em duplicidade em relação as compensações glosadas ;
(iii) O cancelamento dos autos de infração de IRPJ e CSLL,
tendo em vista que os valores, excluídos do Lalur, têm origem em créditos
extemporâneos de ICMS que não se enquadram no conceito de renda e,
assim, estão à margem da regra matriz e base de cálculo dos tributos;
(iv) O cancelamento do auto de infração de Multas por
descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a ausência de
dolo ou fraude por parte da Impugnante que, prontamente, regularizou
todas as obrigações, permitindo a correta Fiscalização e lançamentos
fiscais, sem necessidade de arbitramento de lucro; ou, ainda, pelo erro de
capitulação legal.
(v) Ou, na hipótese de não acolhimento do item iv acima,
que então seja reduzida a penalidade com aplicação da correta capitulação
legal em relação ao fato típico e norma redutora que tem subsunção à
realidade material.
Protesta pela juntada de novos documentos não colacionados
nesta oportunidade, em função da exiguidade do tempo, bem como pela
produção de outras provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações
e diligências, tudo em atendimento ao princípio da verdade material que
rege o processo administrativo tributário.

No julgamento da impugnação, a DRJ rejeitou o pedido de produção de provas e a
preliminar de declaração de nulidade por cerceamento de defesa; no mérito, entendeu pelo a)
cancelamento da autuação quanto ao PIS e à COFINS, para evitar cobrança em duplicidade, eis que
os débitos das referidas contribuições estavam integralmente declarados em DCTF e compensados
via DCOMP; b) manutenção dos lançamentos de IRPJ e de CSLL eis que, b.1) diferentemente do
que sustenta a impugnante, ora recorrente, os valores de ICMS deduzidos na apuração do lucro
não dizem respeito ao Mandado de Segurança indicado, mas a possíveis créditos sobre produtos
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
46
intermediários, baseado em crédito apurado por estudo previdenciário realizado por escritório
especializado, relacionado ao período de 2014 a 2018; e b.2) a exclusão de valores devidos de
ICMS representa uma receita sob a forma de diminuição dos passivos, que resulta em aumento do
patrimônio líquido, de modo que tanto as receitas de baixa do ICMS a recolher como as receitas
lançadas em contrapartida de ICMS a recuperar são tributáveis na apuração IRPJ e CSLL; c) manter
as multas relacionadas ao não-cumprimento escorreito das obrigações acessórias (Acórdão nas fls.
1.326-1.391).
Cientificada do acórdão de impugnação em 8/4/24, conforme Aviso de
Recebimento juntado na fl. , a autuada, inconformada, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.403-
1.441), em 7/5/24, reiterando tudo quanto arguiu em sua Impugnação, exceto na parte relativa
aos lançamentos de PIS e COFINS, exonerados pela DRJ.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, em vista da alçada prevista na
Portaria MF no 2/2023, vigente na data deste julgamento (Súmula CARF n. 177), conheço do
recurso de ofício.
Igualmente, por estarem preenchidos os requisitos legais à admissão do recurso
voluntário, dele também conheço.
Inicio o exame pelo recurso voluntário, dada a existência de matérias preliminares
arguidas que, acaso acolhidas, prejudicam a análise do mérito recursal; na sequência, passo à
análise do recurso de ofício.

1 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
1.1 PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A empresa recorrente argui, reiterando a sua peça de Impugnação, a nulidade
processual, propugnando pelo “[...] cancelamento dos Autos de Infração, em face das
demonstradas nulidades e inconsistências formais do lançamento tributário, notadamente pelo
cercamento de defesa causado pela não disponibilização do auto eletrônico no ambiente e -CAC;
ou pela ausência de provas robustas das alegações fiscais em detrimento ao disposto no artigo
142 do CTN”.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
47
A análise dos supostos vícios, prefaciais ao mérito recursal, foram devidamente
examinadas e rechaçadas no acórdão da DRJ, a cujas razões adiro, a par do permissivo do art. 114,
§ 12, do RICARF:

NULIDADES
Cerceamento de defesa
Sobre nulidade no processo administrativo, o Decreto no
70.235, de 1972, assim dispõe:

Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.

Da leitura do dispositivo acima transcrito depreende -se
que são duas as causas de nulidade: a incompetência do autuante e a
preterição do direito de defesa. Quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Neste caso, o impugnante argumenta que lhe foi cerceada a
defesa.
Alega que os autos de infração devem ser anulados por
cerceamento de defesa, posto que a Fiscalização não teria disponibilizado a
documentação anexa aos autos de infração, tendo-lhe sido entregues
presencialmente apenas cópias dos autos de infração e do Termo de
Verificação Fiscal.
Junta tela do e-cac em baixa definição (fls. 688) em que
constam parte dos processos em que é interessado principal:
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
48

Inicialmente, destaque -se que a tela apresentada não serve
como comprovação da alegação de que os documentos não teriam sido
apresentados. Ademais, verifique-se que os documentos juntados ao
processo, ao qual o impugnante alega ter tido acesso de forma parcial até o
dia 23/06/2023, são os Termos de Intimação Fiscal encaminhados ao
contribuinte, as respostas e documentos apresentados pela própria
impugnante, cópias do mandado de segurança em que era parte o
contribuinte, ou seja, documentos a que a própria impugnante teria acesso
ou conhecimento:

Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
49

O impugnante, por sua vez, confirma que recebeu,
quando da ciência dos autos de infração, cópias destes e do Termo
de Verificação Fiscal.
Observe-se que a nulidade por cerceamento ao direito
de defesa exige que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito por parte do sujeito passivo.
No caso, a interessada recebeu cópias dos autos de
infração e do TVF, tendo impugnado livremente o lançamento,
demonstrando entender a autuação, garantindo-se no presente
processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, destaque-se que os autos de infração e
relatório fiscal apresenta m a devida motivação e fundamentação
legal, observando as prescrições contidas no Decreto n o 70.235 /72,
permitindo à interessada conhecer todos os elementos componentes
da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e
plenamente manifestar suas razões de defesa.
Estão presentes no auto de infração em exame a
descrição dos fatos, a indicação da disposição legal infringida, a
penalidade aplicável e todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Tanto é assim, que a manifestação deu início ao
contencioso administrativo, ensejando o presente julgamento
administrativo de primeira instância, onde são analisadas todas as
razões de defesa, motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo à
defesa do contribuinte e muito menos anulação do Despacho
Decisório, pois não ocorreu qualquer das hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
O enfrentamento das questões na impugnação denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o
lançamento da multa, permitindo a interposição de impugnação
associando questões preliminares e de mérito ora postulados,
evidenciando sua absoluta cognição dos aspectos que nortearam as
inferências concernentes aos atos.
Dessa forma, não há como acatar a preliminar de
nulidade suscitada.

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
50
Nulidade – Precária Instrução Probatória
Alega ainda que a instrução probatória não foi feita de
forma adequada, que ocorreu inversão do ônus da prova e presunção
indevida e que não foi respeitado o art. 142 do CTN.
Observe-se, no entanto, que não se pode falar em
presunção ou inversão do ônus da prova. Importa reproduzir o
conceito de lançamento previsto no art. 142 da Lei 5.172/66 – Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato
gerador
da
obrigação
correspondente,
determinar
a matéria
tributável,
calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.

No caso concreto foram respeitados os pressupostos
do artigo 142, expondo o fato gerador, determinando a matéria
tributável, calculado o montante devido, identificado o sujeito
passivo e proposta as penalidades cabíveis.
Quanto a alegação de que as provas não seriam
suficientes, essa questão, embora denomine de preliminar de
nulidade, refere-se ao mérito e será analisada no momento
adequado.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade.

Nada sobejando ao recurso em face do que já foi alegado em sede de Impugnação,
bem como devidamente enfrentado e rejeitado no acórdão recorrido, despiciendas outras razões
à rejeição das matérias preliminares.
Rejeito as nulidades arguidas e passo ao exame do mérito do recurso voluntário.

1.2 MÉRITO
1.2.1
DOS
LANÇAMENTOS
DE
IRPJ
E
CSLL
SOBRE
A
BAIXA
DE
TRIBUTOS
A
RECOLHER/RECUPERAR. MANUTENÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
51

A fiscalização concluiu, após o encerramento do procedimento fiscal, pela
ocorrência de infração pelo não oferecimento à tributação das receitas decorrentes das baixas de
obrigação de ICMS a recolher ou as receitas lançadas em contrapartida de ICMS a recuperar,
reduzindo os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativas da CSLL no ano de 2019,
vejamos:

Observou ainda a fiscalização que, em 2019, o contribuinte mudara o seu critério de
apuração do LALUR, passando a não oferecer à tributação do imposto de renda as receitas de
baixa de débitos não pagos nem confessados:
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
52

O contribuinte foi intimado a identificar os débitos baixados em contrapartida de
receitas, detalhar o funcionamento da conta “CREDITO FISCAL COMPENSADO” e a justificar o não
oferecimento à tributação das receitas de ICMS, por meio dos Termo de Intimação Fiscal n. 05, de
08/11/2022, e TIF n. 06, de 18/11/2022.
Pelo TIF n. 09, de 15/03/2023, o contribuinte foi novamente intimado a justificar
por que as receitas apontadas no TIF n. 05 foram excluídas da determinação do lucro real em
2019. Ainda, nova intimação formalizada no TIF n. 10, de 05/04/2023, para cumprir as exigências
dos termos anteriores.
Em resposta (fls. 272/277), após cientificada do TIF n. 10, a fiscalizada informou que
os valores foram excluídos do LALUR por não serem receitas tributáveis, argumento que reitera
em suas razões recursais.
Argumenta a recorrente que apurou créditos de ICMS, no ano de 2019,
decorrentes, principalmente, de não aproveitamento de créditos de materiais intermediários na
apuração do imposto em anos anteriores, resultando em recolhimento indevido e saldo a restituir
de indébito tributário. Tais valores de ICMS a recuperar foram, então, excluídos do LALUR, por não
serem receita tributável.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
53
Defendeu que apurava ICMS sem apropriação de diversos créditos relativos a gastos
com materiais intermediários que, mesmo não se agregando ao produto final (embalagens de
papelão), foram consumidos no processo produtivo – como o óleo utilizado para lubrificação das
peças da máquina produtora do papelão.
Argumentou que os valores recuperados de “créditos extemporâneos de ICMS” não
podem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e CSLL por não se tratar de riqueza nova, mas da
recuperação do que indevidamente pagou no passado.
Assim, considerou correto considerar tais valores em apuração gerencial (lucro
contábil), mas excluir do LALUR para fins de apuração fiscal.
Noutra parte de suas razões, sustenta que a exclusão do valor de R$ 38.034.760,35
na Parte A do LALUR 2019 deveu-se às compensações pela exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, vejamos:

No item 7, a Fiscalização questiona a exclusão do valor de
R$ 38.034.760,35 na parte A do Lalur. Este valor também se refere a
créditos fiscais que foram objeto de compensação, conforme planilha
abaixo:

Os valores de PIS, COFINS e IPI estão fundamentados no
mandado de segurança no 0001084-73.2016.403.6105, cujas cópias seguem
anexas. Foram objeto de Perd/Comps que foram glosadas e estão com
exigibilidade suspensa por força de interposição de manifestações de
inconformidade.
O valor de ICMS tem origem em estudo providenciado por
escritório especializado que apontou a possibilidade de créditos sob
produtos intermediários no período de 2014 a 2018.
Como estes valores foram utilizados para quitar
obrigações, teriam natureza de receita, mas não são tributáveis, razão
pela qual foi excluído no Lalur daquele ano.

Considerando que ocorreu o não oferecimento à tributação de receitas decorrentes
da baixa das obrigações de ICMS a pagar/recolher – fato inclusive corroborado pela contribuinte
que, apesar das retificações feitas nas escritas fiscais, manteve a exclusão das referidas receitas,
defendendo a não-tributação na renda sobre tais valores – a fiscalização efetuou,
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
54
escorreitamente, o lançamento de ofício para inclusão das referidas receitas na base de cálculo do
IRPJ e CSLL.
A higidez do lançamento fiscal, no que se refere à redução do saldo de prejuízo
fiscal apurado e da base de cálculo negativa de CSLL em virtude da Ocorrência em debate foi
devidamente assentada no exame da Inconformidade; transcrevo e adoto com razões de decidir
(art. 114, § 12, do RICARF), o que fez constar, em exame da matéria, a Delegacia Regional de
Julgamento:

Argumenta que a fiscalização deveria ter trazido prova de
que a Impugnante teria deduzido tais valores em períodos anteriores,
ressaltando a existência do Ato Declaratório Interpretativo no 25/03 (ADI
25/03).
Entretanto, o Ato Declaratório Interpretativo no 25/03
dispõe sobre tributação de valores restituídos ao contribuinte pessoa
jurídica, por força de sentença judicial em ação de repetição de indébito.
[...]
Quanto a este ponto, verifica -se que os valores de ICMS
não têm origem no referido mandado de segurança, que trata da
exigibilidade da contribuição ao PIS e da COFINS no que se refere à inclusão
do ICMS em sua base de cálculo, mas, conforme reconhece o próprio
impugnante, teve por base estudo providenciado por escritório
especializado, repete-se: O valor de ICMS tem origem em estudo
providenciado por escritório especializado que apontou a possibilidade de
créditos sob produtos intermediários no período de 2014 a 2018.
Observa-se que a fiscalização intimou o impugnante a
justificar a falta de oferecimento à tributação das receitas relativas à baixa
das obrigações a pagar, inclusive o ICMS:
TIF no 05
7 – Justificar minuciosamente e comprovar,
mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, a exclusão na Parte A do Lalur no valor de
R$ 38.034.760,35 no ano de 2019. Justificar,
mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, por que o valor de R$ 30.181.675,71 foi
lançado como prejuízo operacional do ano de 2018.
Prazo: 20 dias corridos.
TIF no 09
1
–
Justificar,
mediante
apresentação
de
documentação hábil e idônea, por que as receitas
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
55
dos lançamentos contábeis do Anexo I do TIF no 05
relativas à baixa das obrigações a pagar de PIS,
COFINS, IPI, ICMS etc. no valor de R$ 9.073.934,06 e
R$
38.034.760,35
foram
computadas
na
determinação do lucro real do ano de 2018 e
excluídas na determinação do lucro real no ano-
calendário de 2019, respectivamente. Prazo: 20 dias
corridos.

Assim, o contribuinte efetuou a baixa da obrigação
referente ao ICMS, com base nos alegados estudos providenciados por
escritório especializado, excluindo do LALUR, no ano-calendário de 2019, os
referidos valores.
Como exposto pela fiscalização, o Pronunciamento
Conceitual Básico do CPC 00 (R1), vigente à época, estabelece que a
redução de uma dívida ou a baixa da obrigação pelo não pagamento gera
uma diminuição de passivos e aumento no Patrimônio Líquido,
caracterizando uma receita:
CPC 00 (R1), aprovado em 02/12/2011
4.25. Os elementos de receitas e despesas são
definidos como segue: (a) receitas são aumentos
nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do
aumento de ativos ou diminuição de passivos, que
resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que
não estejam relacionados com a contribuição dos
detentores dos instrumentos patrimoniais;
[...]
4.47.
A
receita
deve
ser
reconhecida
na
demonstração do resultado quando resultar em
aumento
nos
benefícios
econômicos
futuros
relacionado com aumento de ativo ou com
diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o
reconhecimento da receita ocorre simultaneamente
com o reconhecimento do aumento nos ativos ou
da diminuição nos passivos (por exemplo, o
aumento líquido nos ativos originado da venda de
bens e serviços ou o decréscimo do passivo
originado do perdão de dívida a ser paga).

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
56
Ora, os princípios contábeis devem ser aplicados por todas
as entidades. O contribuinte alega que não se trata de riqueza nova, mas,
como visto acima, a exclusão de valores devidos de ICMS representa uma
receita sob a forma de diminuição dos passivos que resulta em aumento
do patrimônio líquido.
Desta forma, as receitas de baixa do ICMS a recolher e as
receitas lançadas em contrapartida de ICMS a recuperar são tributáveis na
apuração IRPJ e CSLL, e cabe o lançamento de ofício para inclusão dessas
receitas na base de cálculo.
Portanto, cabível a redução dos saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativas da CSLL.

Irreparável, portanto, a autuação, neste ponto.

1.2.2 DAS MULTAS REGULAMENTARES. DESNECESSIDADE DE DOLO DA CONDUTA, FRAUDE OU
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INCOMPLETUDE, OMISSÕES OU INEXATIDÕES NAS ECF E ECD QUE
ENSEJAM A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Em relação às multas por descumprimento de obrigação acessória, a recorrente
sustenta serem descabidas, eis que, apesar das incorreções, a) não ocorreu dolo ou fraude, nem
prejuízo ao erário; b) não infringiu dispositivo legal, agindo de boa-fé; c) devem ser aplicados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar as penalidades, e d) as multas são
confiscatórias, desrespeitando o princípio constitucional da vedação de confisco.
Os autos de infração das multas têm como fundamento o descumprimento de
obrigações acessórias pela contribuinte, definidas no § 2o do art. 113 do Código Tributário
Nacional. O § 3o do referido artigo, por sua vez, estabelece que a obrigação acessória, se
descumprida, converte-se em principal, relativamente à penalidade pecuniária:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue -se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
57

Como define o CTN, a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Por sua natureza e definição, a obrigação acessória, assim como a penalidade exigida
pelo seu eventual descumprimento, não decorrem da falta de pagamento ou declaração de
nenhum montante de tributo.
Nesse contexto, são inócuas as alegações da impugnante segundo a qual os erros,
inexatidões e omissões existentes nas suas escritas fiscais não teriam implicado em prejuízo para a
Fazenda, ou de que deveria ser comprovado, para a aplicação da penalidade, a existência da má-
fé, dolo ou fraude.
Ademais, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe de questões de ordem subjetiva ou dos efeitos
consequentes da prática da infração, bastando a sua constatação de forma objetiva:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Decerto, as obrigações acessórias são formais e devem ser prestadas pelo sujeito
passivo, possibilitando às autoridades fiscais averiguarem não só o cumprimento de todas as
obrigações instituídas em lei, mas também os dados indispensáveis para a condução dos trabalhos
da administração tributária. O seu cumprimento nos termos, prazos e condições prescritas em lei
é indispensável para a eficiente execução dessa atividade legal.
No caso, foi aplicada multa por apresentação da ECD no ambiente SPED com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, no forma do art. 11 da IN RFB no 1774, de 22 de
dezembro de 2017, mantido substancialmente pela superveniente IN RFB no 2.003, de 18 de
janeiro de 2021:

IN RFB no 1774, de 22 de dezembro de 2017
Art. 11. Aplicam se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos
prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões
as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos
responsáveis legais. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1856, de 13 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à
que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
58
direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização.

IN RFB no 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Art. 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados
no art. 5o, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita às
multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos
responsáveis legais.
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à
que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal
direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização.

Veja-se que a hipótese normativa de não aplicação da penalidade concerne,
unicamente, na forma do parágrafo único do art. 11, acima transcrito, à “pessoa jurídica não
obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa
ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração
pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle
e fiscalização.”
Doutra parte, a recorrente defende que, apesar de ter transmitido a ECD pelo meio
incorreto, apresentou cópia da referida escrituração ao fisco, sendo descabida a penalidade.
Argumenta, ainda, que ocorreu erro de capitulação na aplicação da multa, que foi aplicada com
base no inciso II do artigo 12 da Lei no 8.218/91, quando deveria ser aplicado o inciso I, referente à
não transmissão da ECD pelo meio correto, razão porque deve ser reconhecida a nulidade da
autuação nessa parte ou, ao menos, a aplicação da pena menos grave; ainda, que se aplique a
redução da penalidade prevista no parágrafo único, inciso II, do art. 12.
A respeito da matéria, prevê o art. 12 da Lei n. 8.218/91 que é aplicada multa
equivalente a 0,5% da receita bruta aos contribuintes que não atenderem aos requisitos para
apresentação dos registros e respectivos arquivos (inciso I) e de 5% sobre o valor das operações
correspondentes, até o limite de 1% do valor da receita bruta para as pessoas jurídicas que
omitirem ou prestarem informações incorretas (inciso II).
No caso, na ECD constante da base do SPED, consta o registro de 380
lançamentos, no montante total de R$ 190.218.380,81, enquanto na ECD fornecida à fiscalização
(fora do SPED) consta o registro de 221.817 lançamentos, que perfizeram o total de R$
18.861.209.419,59.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
59
Volvendo-nos para os incisos da norma de referência, o primeiro deles aplica-se
quando o contribuinte transmite a ECD com erros referentes ao leiaute na apresentação dos
registros e arquivos; o segundo, por sua vez, trata da transmissão da escrituração com omissões
ou informações incorretas referentes aos registros – sendo este o caso dos autos.
Destaque-se que a impugnante reconhece que entregou a escrituração contábil
apenas à fiscalização, defendendo que isso seria suficiente para afastar a aplicação da multa. Em
nenhum momento contesta a incorreção e as omissões evidenciadas no SPED.
Ainda, a apresentação da ECD, no curso do procedimento fiscal, não supre a falta da
não transmissão do arquivo via ao SPED, em inobservância à IN RFB no 1.420/2013.
Também não há como prosperar a pretendida redução da multa, prevista no
parágrafo único do art. 12, uma vez que o cumprimento da obrigação não ocorreu dentro do prazo
da intimação da fiscalização, inexistindo escorreita transmissão eletrônica do arquivo SPED após
sanadas as inconsistências e omissões.
Quanto à multa regulamentar pelos erros e omissões na ECF, verificou-se, no caso,
que a contribuinte apresentou a ECF do ano-calendário 2019 com os valores zerados - LALUR e
LACS parte A e B, etc. (fls. 284).
Conforme o Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 2/4), com ciência em
29/08/2022, a contribuinte foi intimada a apresentar a ECF retificadora com a correção das
incorreções e omissões: “1 – Ao examinar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos -calendário
2019 e 2020, constata -se que o contribuinte, optante pelo lucro real anual, apresentou a ECF com
incorreções ou omissões. Assim, transmitir a ECF retificadora sem incorreções ou omissões.
Período: 01/01/2019 a 31/12/2020. Prazo: 20 dias corridos”.
Após intimação, a ora recorrente apresentou ECF retificadora, corrigindo as
inexatidões, incorreções ou omissões (fls. 285) dentro do prazo fixado em intimação, razão pela
qual foi aplicada a redução da penalidade em 50% (art. 8°-A, II, § 2o, II, do Decreto -lei n° 1.598/77,
com a alteração dada pela Lei 12.973/2014).
Embora propugne a recorrente a exclusão da penalidade, a norma exige, para tanto,
que a correção seja realizada antes de iniciado qualquer procedimento de ofício, permitindo tão
somente a sua redução quando a retificação ocorra no curso de procedimento fiscal. Portanto, a
multa aplicada pela apresentação da ECF com inexatidões, incorreções ou omissões foi passível de
redução de 50% pois houve apresentação de retificadora no prazo fixado em intimação, após o
início do procedimento fiscalizatório.
Também não prospera a afirmação de que a penalidade “foi aplicada sobre valores
que a fiscalização entendia não deveriam ter sido lançados ou registrados”; isso porque os dados
que serviram de base para cálculo da multa de 3% foram os blocos/registros da ECF preenchidos
na retificadora e que estavam zerados na ECF original.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
60
Por fim, quanto à alegação de que a aplicação das penalidades é inconstitucional,
por ferir o preceito constitucional que veda o confisco, imperativa a aplicação da Súmula CARF n.
2:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Desprovejo, por todo o exposto, o recurso voluntário.

2 DO RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS. VALORES LANÇADOS
OBJETO DE DECLARAÇÃO NA DCTF RETIFICADORA E COMPENSADOS NAS DCOMPs INFORMADAS

Ao examinar os valores escriturados na contabilidade nas contas de passivo de PIS e
COFINS a recolher, a fiscalização concluiu que a contribuinte teria adotado, para o período
apuração de 07/2018 a 12/2019, “o artifício de dar baixa parcial ao PIS e COFINS a recolher em
contrapartida de receitas indicando no histórico do lançamento contábil a realização de
compensação com créditos de ICMS”.
De acordo com o autuante, “Conforme os lançamentos contábeis dos Anexos I e II
do Relatório de Fiscalização e Razão às fls. 281 a 282, parte das obrigações de PIS e COFINS a
recolher eram periodicamente baixadas em contrapartida de receitas, não sendo os débitos
confessados em DCTF nem recolhidos”.
Embora a fiscalizada tenha sido reiteradamente intimada a demonstrar o período
de apuração de cada débito tributário baixado por compensação contábil e a identificar a
respectiva PER/DCOMP, deixou de fazê-lo no curso da fiscalização, limitando-se a informar que
seriam compensações com créditos de ICMS pleiteados judicialmente cuja decisão lhe fora
desfavorável.
Ademais, embora intimada a comprovar os créditos que serviram para compensar
contabilmente os tributos e a fornecer cópia integral do processo judicial que discutiria tais
créditos, deixou de fazê-lo.
Contudo, em vista dos documentos juntados pela autuada com sua Impugnação, a
DRJ concluiu que os valores das referidas contribuições, objeto da autuação, foram
integralmente declarados em DCTF e compensados via DCOMP.
Com efeito, foram lançadas as seguintes diferenças apuradas de COFINS:

Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
61

Em relação ao PIS, os valores tomados em consideração na autuação foram os
seguintes:

Os valores acima indicados, destacados dos Autos respectivos, foram obtidos pelo
exame das contas “crédito fiscal compensados”, que justificaram a baixa de valores de PIS e de
COFINS a recolher no período auditado, na forma dos Anexos I e II do Relatório Fiscal.
Ocorre que, como dito acima, com sua impugnação, atendeu ao que fora objeto de
intimação fiscal e apresentou as informações solicitadas, inclusive os arquivos das DCTFs em que
declarou os valores indicados na autuação, todas transmitidas antes mesmo da ação fiscal, bem
assim as DCOMPs respectivas e o valor compensado, que compreende a integralidade dos créditos
de PIS e de COFINS objeto do lançamento em debate:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
62

Ainda, restou assentado no acórdão em reexame que, quanto às declarações de
compensação apresentadas, foram declaradas em DCTF e parte delas foi homologada totalmente,
enquanto outra parte se encontrava em discussão administrativa ou para apuração de saldo
disponível pelos sistemas da RFB, conforme tabelas abaixo:
- COFINS:

Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
63
-PIS:

Vale consignar que, a despeito da referência, no Relatório Fiscal, a “outros valores
de PIS e de COFINS” que seriam devidos em virtude de ter constatado que, apesar da “retificação
das DCTF para confessar as diferenças de PIS e COFINS a pagar escrituradas na contabilidade a
partir do período de apuração 01/2020, [...] deixou de incluir os débitos anteriores ao período de
apuração 01/2020”, comprovados pelo relatório da DCTF (ativas e canceladas), constante fls. 283,
verifica-se que todos os lançamentos neste processo dizem respeito aos valores relacionados no
Anexo I do Relatório de Fiscalização e guias “Plan 3” e “Plan 4” do Anexo II do Relatório de
Fiscalização, todos declarados nas DCTFs respectivas e objeto das DCOMPs informadas nas tabelas
acima.
Desse modo, irreparável o Acórdão de Impugnação em reexame, a cujos
fundamentos faço adesão, servindo-me do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF:

Os débitos de PIS e COFINS estavam declarados em
DCTF e compensados via DCOMP. Em relação a declaração de
compensação, dispõe a Lei no 9.430/96, que serão passíveis de
compensação de débitos próprios os créditos apurados em processos
judiciais:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria
da
Receita
Federal,
passível
de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
64
(Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei
no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (Grifei).

Desta forma, não era cabível o lançamento dos débitos
apurados pela fiscalização, para evitar a cobrança em duplicidade.
A Dcomp constitui confissão de dívida. Mesmo as
declarações que se encontram em discussão administrativa ou
esperando apuração do saldo disponível, por se tratar de confissão
de dívida, terão os eventuais débitos cobrados a partir dessas
confissões de dívida, não restando débitos remanescentes a serem
cobrados neste auto de infração.
Assim,
devem
ser
cancelados
os
lançamentos
referentes à infração de insuficiência de recolhimento de PIS e
COFINS.

Ante o exposto, mantenho a exoneração constante do acórdão em reexame,
relativas aos créditos de PIS e de COFINS.

3 CONCLUSÃO

Por tudo quanto dos autos consta, voto pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos voluntário e de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.680 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720735/2023-10
65

Fl. 1514
DF CARF MF
Original